Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. MOTOCICLETA. TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. LICENCIAMENTO. VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. TEMA No 1118/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É possível a inadmissão da denunciação da lide quando não for obrigatória e a ampliação do pedido gerar tumulto processual. Precedente TJDFT.
2. O vendedor de veículo ou motocicleta que deixar de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente responde solidariamente pelos débitos do bem, conforme previsão do CTB, art. 134; incluído o IPVA/licenciamento, diante da previsão legal em lei estadual exigida no tema no 1118 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.